Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1- “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação”. (Tema Repetitivo 949/STJ).

2- Negou-se provimento ao apelo.